Tribunal: TCU
Processo: 009.558/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em aposentadoria, interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Maria Luiza de Souza Rodrigues, contra o Acórdão 5.203/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade de Brasília e por Maria Luiza de Souza Rodrigues, contra o Acórdão 5203/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria da servidora, em face da continuidade de pagamentos de rubrica URP (26,05%), que deveria ter sido absorvida por reajustes e reestruturações remuneratórias da carreira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes, por intermédio do (s) respectivo (s) advogado (s), informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.